Tribunal: TJDFT
Processo: 0725248-83.2022.8.07.0001
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0725248-83.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) ESPÓLIO DE: GIVALDO CALADO DE FREITAS REPRESENTANTE LEGAL: GIVALDO CALADO DE FREITAS FILHO, GERMANA VALENCA CALADO DE FREITAS, GIOVANNA VALENCA CALADO DE FREITAS APELADO: PIAUHYLINO MONTEIRO E BITTAR ADVOGADOS D E S P A C H O Faculto aos apelantes se manifestarem acerca da preliminar de intempestividade suscitada em sede de contrarrazões, no prazo de cinco (5) dias, a teor do art. 10, c/c o art. 932, parágrafo único, ambos do CPC. No mesmo ensejo, devem os apelantes esclarecer o fato de o recurso de apelação ter sido interposto em nome do réu falecido. Brasília/DF, em 5 de dezembro de 2024. Desembargador JANSEN FIALHO Relator